Tribunal: TJBA
Processo: 8002287-69.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002287-69.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UANDERSON DA CONCEICAO SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II, V E VII, DO CÓDIGO PENAL. SUBTRAÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RATIFICADA POR PROVAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAJORANTES DESLOCADAS PARA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO ARITMÉTICO. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DEFINITIVA. I. CASO EM EXAME 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condenar os réus como incurso no art. 157, §2º, incisos II, V e VII do Código Penal, condenando-os a pena definitiva 7 (sete) anos e 4 (quatro meses) de reclusão em regime fechado, além de 204 dias-multa. 2. Consta da denúncia que, no dia 13 de maio de 2024, por volta das 22h30min, na Rua J, nº 54, bairro Boa Vista, município de Guanambi/BA, os denunciados, agindo com vontade livre e consciente, em concurso de pessoas e com o emprego de arma branca e arma de fogo, invadiram a residência da vítima Elislane Gomes Lopes, pulando o muro, tendo o denunciado Wendel Charles utilizado uma faca para ameaçar a vítima e levá-la para o interior da residência, restringindo-lhe a liberdade por aproximadamente 15 (quinze) minutos, enquanto o denunciado Uanderson da Conceição, supostamente de posse de arma de fogo, recolhia os bens subtraídos — 05 (cinco) anéis, 01 (uma) mochila de cor preta, 01 (um) cartão Nubank, 01 (uma) tesoura e 01 (um) capacete de cor vermelha e branca —, além de ambos exigirem a entrega de dinheiro, cartão, objetos de valor e o celular. Consta, ainda, que, enquanto Uanderson da Conceição pegava a motocicleta Honda CG 125 Titan, cor verde, placa JLP-4075, a vítima tentou fugir e foi alcançada por Wendel Charles, que a feriu nas costas com a faca. Os denunciados fugiram na referida motocicleta subtraída. Posteriormente, foram presos em posse de parte da res furtiva e confessaram o crime perante a autoridade policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, em síntese, as seguintes teses: (a) Absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória, argumentando que nenhum dos policiais presenciou os fatos, que a vítima estava sozinha no momento do crime sem testemunha ocular ou câmera de segurança, que houve contradições no depoimento da vítima quanto à arma de fogo, que o reconhecimento foi irregular (apenas os dois acusados foram colocados na sala de reconhecimento, sem outras pessoas), que a vítima foi influenciada por vídeo de outro crime para efetuar o reconhecimento, e que os réus alegaram ter sido torturados para confessar; (b) Subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, V, CP), por ausência de provas concretas, argumentando que a restrição não ultrapassou o tempo necessário para a consumação do crime; (c) Subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por alegada violação ao princípio do ne bis in idem, argumentando que os fundamentos utilizados para exasperar a culpabilidade (restrição da liberdade e emprego de arma branca) seriam os mesmos que fundamentaram as majorantes reconhecidas na condenação; (d) O reconhecimento do direito de recorrerem em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. Da análise percuciente dos fólios processuais, observa-se que a materialidade do crime de roubo majorado restou sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo depoimento da vítima Elislane Gomes Lopes prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos depoimentos dos policiais militares Joelson Souza de Carvalho e Rogério Leite Soares, pela recuperação parcial dos objetos subtraídos (bolsa com pertences da vítima) nas proximidades do local da abordagem, pela apreensão da motocicleta subtraída e pela confissão extrajudicial dos acusados perante a autoridade policial. 5. No que concerne à autoria delitiva, impende ressaltar que o depoimento da vítima, prestado em juízo, é coerente, seguro e harmônico com os demais elementos probatórios 6. Compulsando detidamente os autos, verifico que o depoimento da vítima é coerente e harmônico, não apresentando contradições relevantes que pudessem comprometer sua credibilidade. Ademais, suas declarações encontram amplo respaldo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais confirmaram que foram acionados pela vítima logo após o roubo, empreenderam perseguição aos suspeitos apontados por ela e lograram êxito em capturá-los, encontrando o celular subtraído em poder de um deles. 7. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. 8. Desse modo, não havendo qualquer elemento que demonstre estarem os agentes se escusando do seu papel de apurar o crime e de demonstrá-lo como de fato ocorreu, nem existindo qualquer interesse particular, não pode ser aceita a tese de que os depoimentos em comento são fracos para embasar uma condenação. 9. No que diz respeito à alegação de irregularidade no procedimento de reconhecimento, impende destacar que a própria vítima declarou que "no reconhecimento o delegado só colocou os dois e não tinha outras pessoas na sala", o que, em princípio, denota descompasso com o rito previsto no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, que exige a colocação do reconhecendo entre outras pessoas que com ele se assemelhem. Eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento não conduz, automaticamente, à nulidade do processo ou à absolvição, especialmente quando o reconhecimento constitui apenas um dos elementos probatórios que integram o acervo dos autos. In casu, a condenação não se alicerça exclusivamente no reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, mas em um conjunto probatório amplo e convergente, que abrange: (a) o depoimento judicial da vítima; (b) os depoimentos dos policiais militares, que localizaram os acusados com parte dos bens subtraídos e com as mesmas vestes visualizadas em imagens de segurança; (c) a confissão extrajudicial dos acusados perante a autoridade policial, corroborada pelos policiais que realizaram a abordagem; (d) a apreensão parcial da res furtiva nas proximidades do local da abordagem; (e) a recuperação da motocicleta subtraída da vítima. 10. Ademais, a vítima manteve contato direto e prolongado com os acusados durante o roubo, tendo sido mantida sob coação por aproximadamente 15 (quinze) minutos no interior de sua própria residência, circunstância que possibilitou a fixação das características físicas dos agentes, ainda que estes estivessem com os rostos parcialmente cobertos. Outrossim, a vítima reconheceu os acusados igualmente a partir de imagens de câmeras de segurança que os flagraram utilizando a motocicleta subtraída em outro crime, o que reforça a confiabilidade da identificação. 11. Quanto à alegação de que os acusados teriam sido torturados para confessar o crime, cumpre assinalar que tal assertiva não encontra qualquer lastro nos autos. Não há evidência de tortura ou de vício de vontade nas declarações prestadas perante a autoridade policial. A mera alegação, desacompanhada de elementos concretos que a sustentem, não possui o condão de infirmar a confissão extrajudicial, que, no caso, encontra-se corroborada pelos depoimentos dos policiais, pela apreensão de bens da vítima e pela recuperação da motocicleta subtraída. 12. A Defesa sustenta, ainda, que a majorante da restrição da liberdade da vítima deve ser afastada, argumentando que a restrição não ultrapassou o tempo necessário para a consumação do crime e que a vítima, após dado momento, conseguiu deixar a residência. Inobstante o pleito defensivo, não há como acolher a tese, haja vista que a prova oral produzida em juízo demonstra, de forma inequívoca, que a liberdade de locomoção da vítima foi efetivamente cerceada durante a execução do crime, por período e de forma que extrapolaram o constrangimento ordinariamente inerente ao tipo penal do roubo. 13. Conforme se extrai do depoimento da vítima, esta foi mantida sob coação no interior de sua própria residência por aproximadamente 15 (quinze) minutos, mediante ameaça com arma branca (faca), enquanto um dos agentes recolhia os bens subtraídos. A vítima declarou expressamente que "ficou impedida de movimentar sendo ameaçada por um deles, enquanto o outro recolhia os objetos". Ademais, quando tentou fugir, foi alcançada e ferida com a faca nas costas, circunstância que evidencia a intensidade da restrição e o controle exercido pelos agentes sobre sua liberdade de locomoção. 14. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majorante da restrição da liberdade incide quando o agente, para viabilizar ou assegurar a execução do roubo, limita de forma concreta a liberdade de locomoção da vítima, ainda que por lapso temporal não excessivamente prolongado, desde que tal limitação extrapole o constrangimento inerente ao próprio tipo penal. 15. Por fim, a Defesa sustenta que a sentença incorreu em bis in idem ao valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, utilizando como fundamento a restrição da liberdade da vítima e o emprego de arma branca — circunstâncias que, simultaneamente, integram as causas de aumento reconhecidas na condenação (art. 157, §2º, incisos V e VII, do CP). 16. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a nobre Magistrada a quo, ao realizar a dosimetria da pena, adotou metodologia perfeitamente alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. In casu, ante a existência de três causas de aumento reconhecidas — concurso de pessoas (inciso II), restrição da liberdade (inciso V) e emprego de arma branca (inciso VII) —, o Juízo de primeiro grau utilizou apenas uma delas (concurso de pessoas) para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, deslocando as demais (restrição da liberdade e emprego de arma branca) para a primeira fase, a fim de fundamentar concretamente a valoração negativa da culpabilidade dos agentes. 17. Tal proceder não configura dupla punição pelo mesmo fato. Cada circunstância foi computada em uma única fase da dosimetria — as majorantes da restrição da liberdade e do emprego de arma branca foram consideradas exclusivamente na primeira fase (culpabilidade), e a majorante do concurso de pessoas foi aplicada exclusivamente na terceira fase. Não houve, portanto, utilização simultânea da mesma circunstância em mais de uma fase, o que afasta a alegação de bis in idem. 18. Assentadas tais premissas, impende examinar a questão atinente ao erro material identificado no cálculo aritmético da dosimetria da pena, consoante apontado pela Procuradoria de Justiça Criminal em seu parecer. Impende ressaltar que a correção do erro material na dosimetria constitui matéria cognoscível de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes, porquanto afeta diretamente a individualização da pena, princípio de assento constitucional (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). A retificação, ademais, é medida que se impõe em favor dos réus, em observância ao princípio do favor rei. 19. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), aplicando a redução de 1/6, e fixou a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Neste ponto reside o erro material. A redução de 1/6 sobre a pena-base de 78 (setenta e oito) meses resulta em 13 (treze) meses. Logo, a pena intermediária correta é de 65 (sessenta e cinco) meses, equivalente a 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e não 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses como consignado na sentença. Por conseguinte, retifica-se a pena privativa de liberdade definitiva de 7 (sete) anos e 4 (quatro meses) para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para cada um dos réus, mantendo-se os demais termos ora fixados na sentença. 20. A Defesa pleiteia, ainda, o reconhecimento do direito dos Apelantes de recorrerem em liberdade, invocando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54. Compulsando detidamente os autos, não se verifica a superveniência de fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Os pressupostos que fundamentaram a segregação cautelar permanecem hígidos, notadamente a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, sendo certo que os condenados se encontram presos desde a data dos fatos (maio de 2024). Destarte, mantém-se a prisão preventiva dos condenados. 21. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 22. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EX OFFICIO, por se tratar de matéria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, atinente à correta individualização da pena, RETIFICAR O ERRO MATERIAL identificado no cálculo aritmético da dosimetria da pena, redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva de 7 (sete) anos e 4 (quatro meses) para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para cada um dos réus, mantendo-se os demais termos ora fixados na sentença, nos termos do voto do Relator. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002287-69.2024.8.05.0088, em que são apelantes UANDERSON DA CONCEICAO SOUZA SANTOS e WENDEL CHARLES PEREIRA DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU, rejeitando integralmente as teses recursais deduzidas pela combativa Defesa. EX OFFICIO, por se tratar de matéria cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, atinente à correta individualização da pena, RETIFICAR O ERRO MATERIAL identificado no cálculo aritmético da dosimetria da pena, redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva de 7 (sete) anos e 4 (quatro meses) para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para cada um dos réus, mantendo-se os demais termos ora fixados na sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça